Tribunal: STF
Processo: RE 148260
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-25
Data de publicação: 1995-10-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. RODOVIAS ESTADUAIS:
ACESSO DIRETO. Lei 4.885, de 1985, do Estado de São Paulo.
             I. - A Lei 4.885, de 1985, do Estado de São Paulo, art.
1º, não dispõe sobre matéria de direito comercial. Dispõe, sim,
sobre matéria de direito administrativo, já que disciplina a
autorização para dispor de acesso direto à rodovia estadual. A lei
estadual apenas estabelece que os estabelecimentos comerciais
situados nos terrenos contíguos às faixas de domínio do DER somente
poderão obter autorização de acesso direto às estradas estaduais se
se comprometerem a não vender ou servir bebida alcoólica.
             II. - Inocorrência de ofensa ao princípio da
irretroatividade das leis ou do respeito ao direito adquirido.
             III. - Constitucionalidade do art. 1º da Lei paulista
4.855, de 1985, regulamentado pelo art. 1º do Decreto estadual
28.761, de 26.08.88.
             IV. - R.E. não conhecido.